Tribunal: TJES
Processo: 5001489-41.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001489-41.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ FELIPE ROCHA DE MEDEIROS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO, NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO, MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Narra o autor que é aposentado e procurou a instituição ré para obter empréstimo consignado comum. No entanto, a modalidade contratada foi a de cartão de crédito com RMC, no qual nunca recebeu o cartão para uso, tendo recebido o valor de R$1.347,00 via TED. Mesmo sem utilizar o cartão, o requerente passa por descontos que variam entre R$45,36 a R$52,25. Por sentir-se lesado pela ausência de comunicação devida por parte do banco e a imposição de contratação que não desejava entrou em juízo buscando a nulidade dos contratos, restituição dos valores descontados e condenação da requerida em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) condenar a requerida a restituir à parte autora o montante debitado de seu benefício previdenciário em razão dos contratos n.º 17451443 e 18502094, em dobro; B) declarar a nulidade dos contratos objetos dos autos e C) Condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$7.000,00 à título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença, em sua maioria, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte ora recorrente não conseguiu comprovar de forma inconteste a ciência do recorrido quanto à modalidade da contratação, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Não obstante os argumentos trazidos, estes não são suficientes para o julgamento de improcedência do pleito, no entanto é necessária a reforma em alguns pontos. Restou comprovado o depósito de valores em favor do autor (Id. n.º 7441460), fato este inconteste uma vez que relatado na inicial, devendo portanto ser permitida a compensação dos valores para que a nulidade dos contratos faça com que a relação jurídica volte ao status quo.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “Acerca do dano moral pretendido, verifico que restou caracterizado na realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da requerente, causando-lhe transtornos e caracterizando o ato ilícito passível de responsabilização civil”. De forma que tão somente o quantum merece minoração, para o patamar de R$5.000,00, para adequação às especificidades do caso concreto e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 E PERMITIR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE DEPOSITADOS EM FAVOR DO AUTOR
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)